Tribunal: TJMT
Processo: 0003766-87.2018.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003766-87.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (APELANTE), WLALNIR LIMA NASCIMENTO - CPF: 007.052.561-70 (APELANTE), FAGNA FABIANA DA COSTA - CPF: 019.917.801-17 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE MARCILIANO FERREIRA LIMA E FAGNA FABIANA DA COSTA E AINDA PROVEU EM PARTE O RECURSO DE WLALNIR LIMA NASCIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ARGUIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO ADOTADO PELO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO – MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREAMBULAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM A SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DA TERCEIRA RECORRENTE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE CONCORREU PARA O CRIME – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE – CONDUTA SOCIAL EQUIVOCADAMENTE VALORADA – PENA READEQUADA –
PLEITEADA A MAIOR INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – REQUESTADA
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA –
PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS APELANTES DESPROVIDOS.

O sistema processual penal brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual a autoridade judiciária não está adstrita à opinião exarada pelo órgão acusatório em qualquer fase processual.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações, aliado à prova testemunhal e ao conteúdo das interceptações telefônicas demonstram o envolvimento de todos os denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente em razão das interceptações telefônicas colacionadas aos autos, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Conquanto as demais circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoráveis, a expressiva quantidade da droga apreendida em poder dos réus justifica o afastamento da pena mínima, sobretudo por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do automóvel apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marciliano Ferreira Lima, Wlalnir Lima Nascimento
e
Fagna Fabiana da Costa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 3766-87.2018.811.0086 – Código 120224, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa do acusado Marciliano interpôs o presente apelo, requerendo a diminuição da sanção basilar, visto que fixada em patamar desproporcional. Em seguida, postulou a maior redução da pena em razão da confissão espontânea, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Por fim, pugnou pela restituição do veículo apreendido nos autos (Id. 23279954).

A defesa de Wlalnir arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio acusatório e à imparcialidade do julgador, pois, não obstante a manifestação ministerial pela absolvição em sede de alegações finais, o acusado foi condenado nos termos da denúncia. No mérito, sustentou a ausência de provas da sua participação no ilícito, requerendo a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a exclusão da valoração negativa da conduta social e a readequação da pena-base imposta (Id. 23279964, Id. 23279965 e Id. 23279966).

Por sua vez, a acusada Fagna postulou a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, já que não incidiu em nenhuma das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Em seguida, requereu a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, porque não ficou demonstrado nos autos o vínculo associativo existente entre ela e o corréu Marciliano. Em caráter residual, pugnou pela redução das sanções basilares fixadas para os delitos, haja vista a valoração equivocada da culpabilidade (Id. 23279968).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 23279957, Id. 23279958, Id. 23279970, Id. 23279971 e Id. 23279972).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 29435965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020